Tribunal: STF
Processo: ARE 1592162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º, inciso III; 5º, caput e §1º;  6º; 196; e 198, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Em que pesem as alegações formuladas no recurso, entendo que é o caso de confirmar a sentença exarada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01, salientando que:
'[...]
2.1.1. Caso Concreto
A parte autora juntou documentos que descrevem seu quadro clínico e bem como a indicação do equipamento que dá suporte ao pedido.
Consta que apresenta diagnóstico de distrofia muscular de Emery-Dreifuss, que se caracteriza por atrofia em região de flexores de cotovelo, quadril e joelho e extensores de cervical e fraqueza muscular global. O paciente apresenta amplitudes de movimentos diminuídas, principalmente em região de cotovelos, quadril, joelhos e cervical. Realiza marcha somente com auxílio e pequenas distâncias devido a fadiga. Apresenta dificuldade em todas as trocas posturais e atividades funcionais. O paciente apresenta alteração na mecânica ventilatória. Realizou artrodese na coluna torácica e lombar por conta de uma escoliose acentuada em 2019 (evento 1, LAUDO12).
Neste cenário é indicado o uso de cadeira de Rodas Motorizada Divinità 12' e o Kit Cross 1.6 Engate Rápido para Cadeira de Rodas Divinita, ambos da empresa Green Innovation.
Segundo relatório:
(...) Esses equipamentos são de extrema importância no caso do Breno, possibilitando maior independência para as atividades de vida diárias, melhor qualidade de vida e convívio social, uma vez que possibilitará chegar a lugares que somente a cadeira motorizada não permite. Breno estuda na Universidade Federal de Santa Catarina que não tem acessibilidade adequada em todos os lugares, em diversas situações depende de uma segunda pessoa ou mais para sua locomoção, isso faz com que ele perca sua independência e cause frustrações diárias, o intuito dessa solicitação é melhorar essa e outras questões
A solicitação é comum para o profissional médico e profissional fisioterapeuta que assistem a parte autora (evento 1, LAUDO12 e evento 1, LAUDO13).
O caso foi analisado pelo NATJUS, com nota técnica formalmente favorável à concessão da tecnologia (evento 41, NOTATEC1).
No entanto, transcrevo a conclusão:
Tecnologia: Cadeira de rodas motorizada, modelo Divinitá 12’ Green Inovation; Kit Cross 1.6 engate rápido para cadeira de rodas Divinitá (ou similar)
Conclusão Justificada: Favorável
Conclusão: CONSIDERANDO o diagnostico de Distrofia Muscular conforme laudos apensos CONSIDERANDO que as evidencias sobre a escolha de dispositivo de mobilidade devem ser individualizadas CONSIDERANDO a capacidade funcional do paciente, atividades e participação confome a CIF CONSIDERANDO que no SUS não ha alternativa semelhante devido especificações que possibilitam a locomoção independente em ambientes sem acessibilidade CONCLUI-SE que ha elementos tecnicos que justifiquem a solicitação NO ENTANTO não há evidências consistentes do benefício do uso da tecnologia solicitada em desfavor da fornecida pelo SUS. A escolha por tal produto se caracteriza por critérios subjetivos e bastante individuais, por isso não gozam de respaldo científico
Há evidências científicas? Sim
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim
Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função
Em verdade, a nota técnica depõem em sentido desfavorável à pretensão, na medida em que não há evidências consistentes do benefício do uso da tecnologia solicitada em desfavor da fornecida pelo SUS.
Deste modo, a ação é improcedente, porquanto não demonstrada a imprescindibilidade do equipamento em específico.
[...]'
Assim, como bem exposto na sentença, não é suficiente para o deferimento do pedido a adequação do produto/medicamento requerido, sendo indispensável a demonstração de impossibilidade de uso das alternativas disponibilizadas pelo SUS. No caso em tela, a parte autora não demonstrou que a cadeira de rodas disponível no SUS seja inadequada ou que cause limitação que justifique o fornecimento de cadeira diversa de marca e modelo específicos.
Ademais, conforme informado pelo Estado de Santa Catarina (evento 22, ANEXO2), há disponibilidade de cadeira de rodas motorizada disponível no SUS, não havendo justificativa para sua não utilização.
Por fim, ressalto que o Poder Público não está obrigado a fornecer o melhor tratamento disponível ao cidadão, mas o tratamento adequado, necessário e eficaz. Dessa forma, o fornecimento de medicamento/tratamento não previsto nas políticas públicas é medida excepcional e somente deve ser deferido quando demonstrada a impossibilidade de uso das opções já incorporadas à rede pública de saúde (...)."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente